Tribunal: TJES
Processo: 5016553-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016553-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO SERGIO SOARES SANTOS

AGRAVADO: CRISTIANO ZAMPROGNO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DO STATUS QUO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio Soares Santos contra decisão do Juízo da Vara Única de Fundão/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos de ação de usucapião extraordinária ajuizada em face do Espólio de Inácio Ribeiro Filho. O agravante pleiteia a reforma da decisão para concessão de tutela de urgência a fim de garantir sua manutenção na posse do imóvel, argumentando a presença dos requisitos do art. 561 do CPC e risco de dano irreparável decorrente de mandado de imissão na posse expedido em favor de terceiro arrematante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela de urgência em ação de usucapião;
(ii) analisar se é prudente manter a situação fática consolidada em observância ao princípio do
status quo
, considerando a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatam-se indícios de posse mansa, contínua e com
animus domini
por parte do agravante, conforme declarações de moradores, fotografias e documentos acostados aos autos, somados ao tempo de posse exercido pelo agravante e por seu antecessor.

A análise definitiva sobre a usucapião demanda instrução probatória, inviável em sede de cognição sumária, devendo ser realizada no curso da ação originária.

Em casos de disputa possessória, a jurisprudência adota o princípio do
status quo
, que preza pela preservação da situação fática consolidada, sobretudo em face de risco de dano grave e iminente ao possuidor atual, como reconhecido na doutrina e em precedentes citados.

A manutenção da posse do agravante até a conclusão da instrução probatória é medida que atende ao princípio da proporcionalidade, evitando prejuízos irreparáveis ao agravante sem causar dano irreversível à parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em sede de ação de usucapião, o deferimento de tutela de urgência para manutenção de posse exige a presença de indícios de posse mansa, pacífica e com
animus domini
, sendo necessária instrução probatória para análise definitiva do direito à usucapião.

Deve-se preservar a situação fática consolidada, em observância ao princípio do
status quo
, especialmente quando há risco de dano irreparável ao possuidor atual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000222566945001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 09.02.2023; TJ-MS, AI nº 1404282-96.2017.8.12.0000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 25.07.2017; TJ-PR, AI nº 0039464-83.2018.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO SÉRGIO SOARES SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara
Única de Fundão/ES
, que, nos autos da ação
de usucapião
proposta em desfavor d
e
ESPÓLIO DE INÁCIO RIBEIRO FILHO
,
indeferiu
o pedido de tutela antecipada de urgência.

Nas razões recursais apresentadas no ID
10452395
, em resumo, o agravante argumenta que: (i) encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC, pois o agravante, além de ter comprovado “através dos documentos que acompanham os autos, que ele já exerce pessoalmente a posse sobre o imóvel objeto da ação faz mais de 08 anos, sem contar a período de seu antecessor, ele também comprovou que o seu pai de consideração já exercia essa posse desde 2009”; (ii) “já com ralação ao perigo de dano, é patente a sua incidência, sobretudo considerando que o Agravante, mesmo residindo no imóvel há aproximadamente 10 (dez) anos, imóvel onde, além de residir, também tira o seu sustento, está na iminência de ser ‘despejado’ (retirado) deste imóvel, pois, conforme provas já apresentas aos autos, já existe um mandado de imissão na posse e favor do arrematante (...) que se já se encontra com data marcada para ser cumprido pelo oficial de justiça da Vara do Trabalho de Aracruz/ES”.

Requer, assim
,
o conhecimento e provimento do presente recurso para “
reformar a decisão agravada, para que possa ser deferida e/ou mantida a pré-falada liminar ao agravante, para que possa ser deferida e/ou mantida a liminar de manutenção de posse - antecipação dos efeitos da tutela – requerida na exordial, visto que o caso em tela traz no seu bojo os requisitos legais ensejadores dela, determinando-se a manutenção do agravante na posse do imóvel, nos termos requeridos na exordial, além de que seja determinada a expedição de ofício ao Juízo da execução/arrematação (processo trabalhista principal nº 0027700-98.2003.8.08.0110), fundamentado no inciso V do art. 313 do Código de Processo Civil
”.

Em decisão acostada ao ID
10661396
, foi deferida a
tutela recursal de urgência para “sobrestar o cumprimento de toda e qualquer medida que retire o ora agravante da posse do imóvel lote nº 15, quadra 10, medindo 240 m2, - limitando-se pela frente com a rua Rio de Janeiro; lados com os lotes 14 e 16 e fundos com o lote 5, da mesma quadra, registrado sob o nº 1.6078 no livo 2-AE, em 26/05/1995, ficando a transcrição sob nº 11.866 do livro 3-U encerrada, do CRI de Ibiraçu/ES; localização: Lot. Praia Grande, Joaripe, Fundão/ES -, até o julgamento de mérito do presente recurso”.

Contrarrazões no ID
11280880
pelo desprovimento do recurso.

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a anal
isar as suas razões.

Ao que se depreende, o ora agravante ajuizou a ação de usucapião extraordinária aduzindo
exercer posse contínua e mansa do imóvel
(lote nº 15, quadra 10, medindo 240 m2, limitando-se pela frente com a rua Rio de Janeiro; lados com os lotes 14 e 16 e fundos com o lote 5, da mesma quadra, registrado sob o nº 1.6078 no livo 2-AE, em 26/05/1995, ficando a transcrição sob nº 11.866 do livro 3-U encerrada, do CRI de Ibiraçu/ES; localização: Lot. Praia Grande, Joaripe, Fundão/ES)
que herdou do Sr. Afonso Alves da Silva,
o qual tinha c
omo
um “pai de consideração”, perfazendo a soma dos períodos de posse do Sr. Afonso e dele próprio, mais de 20 (vinte) anos de uso contínuo,
sendo que há aproximadamente 10 anos “mora e cuida do imóvel como se dono fosse”.

Em 2021, um ano após a morte do Sr. Afonso, alega que foi surpreendido com um mandado de reintegração de posse no processo n.º 0000203-48.2021.8.08.0059 em favor de Espólio de Inácio Ribeiro Filho, cuja decisão posteriormente foi anulada no agravo de instrumento nº 5002494-16.2021.8.08.0000, de relatoria da Em. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Posteriormente, narra que tomou conhecimento da arrematação do bem no processo nº 0027700-98.2003.5.03.0110, pelo Sr. Cristiano Zamprogno, em um leilão promovido pela 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, acerca do qual se insurgiu através de embargos de terceiro (0010192-07.2024.5.03.0110), não conhecidos, e, posteriormente, via ação autônoma de nulidade de arrematação judicial (
0010906-85.2024.5.03.0006
) e ação de usucapião extraordinária (5000833-14.2024.8.08.0059), cuja decisão de indeferimento da liminar requerida ora se insurge o recorrente.

A fim de comprovar a situação fática narrada colaciona aos autos fotos antigas e recentes do local e de si próprio e do Sr. Afonso, contas de energia elétrica em nome do Sr. Afonso datadas desde o ano de
2012
e
04 (quatro)
declarações de
moradores locais
reconhecendo que
o Sr. Afonso Alves era tido como proprietário do imóvel, e que há ao menos 10 anos o Sr. Paulo Sérgio trabalha e cuida do Sr. Afonso, permanecendo no imóvel como proprietário após a morte do Sr. Afonso
e nele exercendo sua profissão (serralheria)
.

Pois bem.

Consoante ressaltado na decisão de ID 10661396, d
a análise dos autos observa-se que há indícios de que o autor/agravante encontra-se na posse do imóvel há
vários
anos,
possivelmente com
animus domini

no último período de tempo.

Em que pese, como ressaltado, seja verificado que
há verossimilhança nas alegações da parte recorrente, notadamente se consideradas as fotografias antigas e recentes do agravante no imóvel e as declarações de moradores acostadas aos autos, que indicam o exercício longínquo da posse pelo agravante,
o
reconhecimento da posse
ad usucapionem
é prematuro e requer a adequada produção de provas em regular instrução processual
a ser oportunamente efetuada no primeiro grau.

Ademais, é de se frisar
que a jurisprudência reconhece que “
em sede de direito real é mais prudente se manter o status quo da situação, em observância ao princípio quieta non movere, que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, notadamente quando necessária maior dilação probatória
” (TJ-MG - AI: 10000222566945001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/02/2023).

Diante disso, deve ser
conservada
a situação fática na forma como se encontra, notadamente porque o risco de dano
grave e
iminente é em desfavor da parte autora-
agravante
, e não da parte
ora agravada
ou
do arrematante.

Diante deste contexto, conveniente manter a situação fática em seu status
quo
até a formação de convicção definitiva
do julgador
,
após devida instrução probatória a ser oportunamente realizada no primeiro grau
.
No mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O deferimento de liminar, em ação de usucapião, para manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil. Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse do imóvel há quinze anos, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido arrematado pelos ora agravantes, que estão na iminência de serem imitidos na posse. Conveniente, pois, a manutenção da situação fática em seu status quo
. (TJ-MS - AI: 14042829620178120000 MS 1404282-96.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. EXORDIAL NÃO ACOMPANHADA DE INSTRUÇÃO DOCUMENTAL CAPAZ DE DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 561, DO CPC.
INSUFICIÊNCIA DOS ARGUMENTOS E DAS PROVAS APRESENTADAS PELA RECORRENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO EXERCÍCIO DA POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS
. - Não há prova nos autos capaz de demonstrar cabalmente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561, do CPC. Havendo dúvida razoável quanto às alegações da autora/recorrente, não se revela crível a concessão da liminar de reintegração de posse - Desta forma,
o aguardo da instrução probatória para que seja possível uma análise aprofundada da controvérsia é a medida que melhor atende aos interesses das partes
. Recurso não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0039464-83.2018.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 27.02.2019) (TJ-PR - AI: 00394648320188160000 PR 0039464-83.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 27/02/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para,
confirmando a decisão monocrática de ID 10661396, manter
o ora agravante d
a posse d
o imóvel
lote nº 15, quadra 10, medindo 240 m2, - limitando-se pela frente com a rua Rio de Janeiro; lados com os lotes 14 e 16 e fundos com o lote 5, da mesma quadra, registrado sob o nº 1.6078 no livo 2-AE, em 26/05/1995, ficando a transcrição sob nº 11.866 do livro 3-U encerrada, do CRI de Ibiraçu/ES; localização: Lot. Praia Grande, Joaripe, Fundão/ES -
,
enquanto não finalizada a instrução probatória da ação na primeira instância
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, confirmando a decisão de ID 10661396, manter o ora agravante na posse do imóvel lote nº 15, quadra 10, medindo 240 m2, - limitando-se pela frente com a rua Rio de Janeiro; lados com os lotes 14 e 16 e fundos com o lote 5, da mesma quadra, registrado sob o nº 1.6078 no livo 2-AE, em 26/05/1995, ficando a transcrição sob nº 11.866 do livro 3-U encerrada, do CRI de Ibiraçu/ES; localização: Lot. Praia Grande, Joaripe, Fundão/ES -, enquanto não finalizada a instrução probatória da ação na primeira instância.

Acompanho a relatoria.